Tribunal: TJBA
Processo: 0502628-76.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502628-76.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EURIDES MIRANDA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, ADRIANO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA
.
DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA.
HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
0502628-76.2017.8.05.0103
,

oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Recorrente
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Recorridos o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.